Tribunal: TJMT
Processo: 1024012-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024012-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), BANCO IBM S.A - CNPJ: 34.270.520/0001-36 (EMBARGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Impugnação à Relação de Credores. Natureza extraconcursal do crédito. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Q1 Comercial de Roupas S.A. e outras (Grupo Colombo) contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, negou provimento ao agravo interno interposto pelas recuperandas, mantendo a decisão monocrática que ordenou a exclusão do crédito do Banco IBM S.A. da relação de credores, por se tratar de crédito extraconcursal nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10 mil.

II. Questão em discussão

2. Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de omissão quanto a (i) concursalidade dos créditos discutidos, (ii) ausência de individualização das garantias fiduciárias, (iii) necessidade de prova pericial contábil e (iv) impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter restrito, não se prestando à reanálise do mérito recursal, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. No caso, a decisão embargada abordou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso, de forma fundamentada e adequada, não havendo omissão.

5. O acórdão expressamente considerou desnecessária a prova pericial contábil diante do entendimento consolidado do STJ sobre a matéria e a clareza da natureza dos créditos.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão observou o princípio da causalidade, entendendo correta a condenação das recuperandas, dado que o incidente foi instaurado em razão da oposição delas à exclusão do crédito extraconcursal.

7. O inconformismo da parte embargante com a decisão proferida não constitui fundamento apto para a oposição de embargos de declaração, devendo eventuais irresignações ser levadas à instância recursal competente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado enfrenta todas as questões relevantes de forma fundamentada, sendo incabíveis embargos de declaração para simples rediscussão da matéria já decidida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1024012-78.2023.8.11.0000
, oriundo dos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no
1011421-92.2022.8.11.0041
,
distribuído contra as embargantes por BANCO IBM S.A, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelas recuperandas, confirmando o acerto da decisão monocrática que, ordenou a exclusão do crédito do Banco/embargado da relação de credores em razão de sua natureza extraconcursal, na forma do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, eis que decorrente do “
Contrato Master de Arrendamento Mercantil no BR0061
” e do “
Contrato Master de Arrendamento Mercantil no 1247840
”, e, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, “
considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC – art. 85, §§ 2o e 8o)
”, condenou as recuperandas/agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, estes que fixou, “
por apreciação equitativa, em R$ 10 mil
”

(cf. Id. no 118565583 dos autos de origem).

Os embargantes alegam a existência de omissão na decisão embargada, em razão da não apreciação de aspectos relevantes para a solução da lide, tais como: (i) a concursalidade dos créditos discutidos, (ii) a ausência de individualização das garantias fiduciárias, (iii) a necessidade de realização de prova pericial contábil e (iv) a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

Argumentam que o v. acordão
“padece de omissão ao deixar de enfrentar os argumentos quanto à constituição da garantia fiduciária, deixando de verificar os vícios apontados na formalização das garantias fiduciárias atreladas aos Contratos, vez que não há descrição dos equipamentos dados em garantia, não sendo possível identificar o objeto, motivo pelo qual resta patente o vício na garantia, nos termos do art. 7o, inc. I, da Resolução no 2.309/1996 do CMN c/c art. 12, inc. VII, do Decreto-Lei no 59.566/66
”.

Dizem que também “
há omissão em relação à ausência de apreciação do pedido de realização de perícia contábil,
(pois)
não há nos autos quaisquer justificativa que tenha rejeitado o pleito das embargantes quanto à necessidade de abertura de fase probatória
”, e, ainda, que “
o respeitável acórdão é omisso quanto à condenação das Agravantes em honorários sucumbenciais, isso se dá pois o acórdão não observou o disposto no art. 7o-A, §8o, da Lei de Recuperação e Falências (LFRE)
”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 272967883).

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazzões, conforme certidão vinculado ao Id. no 275491860.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 254895173).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que os credores, ora agravados, questionam a exclusão do crédito do Banco da relação de credores em razão da sua natureza extraconcursal, na forma do artigo 49, §3 da Lei no 11.101/2005.

Em 1o Grau, a MMa. Juíza acolheu a impugnação oposta pelos credores/agravados, p
ara ordenar a exclusão do crédito do Banco/impugnante/agravado da relação de credores em razão de sua natureza extraconcursal, na forma do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, eis que decorrente do “
Contrato Master de Arrendamento Mercantil no BR0061
” e do “
Contrato Master de Arrendamento Mercantil no 1247840”.

Aqui, em 2a Instância, por meio de decisão monocrática, o i. Desembargador Relator negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas/embargantes, e, no acórdão ora embargado, esta eg. Câmara Julgadora negou provimento ao agravo interno por elas interposto, confirmando o acerto da conclusão decisória dada ao caso dos autos.

As recuperandas/embargantes, então, interpuseram os presentes embargos declaratórios, onde, em suma, suscitam a omissão do acórdão embargado a respeito de todos os temas recursais, a saber, (i) a concursalidade dos créditos discutidos, (ii) a ausência de individualização das garantias fiduciárias, (iii) a necessidade de realização de prova pericial contábil e (iv) a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos de declaração, rápida leitura das razões dos declaratórios já revela que as recuperandas/embargantes não pretendem realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada ou insuficientemente trabalhada no raciocínio decisório estabelecido no acórdão, muito menos extirpar algum conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta “
omissão e contradição
”, manifestarem o descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão do julgado.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Não vejo, portanto, sob esse enfoque, omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, tendo assentado fundamentadamente a conclusão de que, “
o eg. STJ consolidou entendimento contrário à tese defendida pelas recuperandas, sendo, portanto, totalmente desnecessária produção de prova pericial para aferir “o preenchimento dos requisitos de validade da garantia de um Contrato de Arrendamento Mercantil”, porque insubsistente a alegação de que “não há descrição dos equipamentos dados em garantia, não sendo possível identificar o objeto
”, assim como de que “
a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo
,
(...)
,
o que, no caso, deu-se com a objeção das recuperandas/agravantes à pretensão do credor/impugnante/agravado de se ver excluído do QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.
”.

Se as embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, conquanto as razões destes declaratórios reflitam tão somente a irresignação das recuperandas, mal tangenciando as hipóteses legais de cabimento desta via recursal (CPC, art. 1.022), ainda não se pode dizer que esta interposição recursal se traduziu em comportamento processual verdadeiramente malicioso e/ou desleal, com único e exclusivo caráter protelatório, por parte das recuperandas/embargantes, ao menos não a ponto de justificar a imposição da sanção disciplinada pelo art. 1.026, § 2o, do CPC ou da penalidade por litigância de má-fé (CPC, art. 81), contudo, desde já, vale registrar a advertência de que a nova reiteração das teses e alegações já tratadas exaustivamente nestes autos, sem dúvida alguma, ensejará a aplicação das referidas sanções processuais.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025